Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.177 STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados, em suma, na pretensão de declaração de inexigibilidade de descontos, a título de contribuição para a pensão militar, instituídos pela Lei n. 13.954/2019.
2. O art. 24-C, acrescido ao Decreto-Lei n. 677/1960 pela Lei n. 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável aos militares integrantes das Força Armadas.
3. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, de Relatoria do eminente Min. Alexandre de Moraes, concluiu pela inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, sob o entendimento de que caberia aos Estados, e não à União, a competência para legislar sobre contribuição previdenciária aplicável aos militares integrantes dos seus próprios quadros.
4. A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.338.750, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.177), fixou tese no sentido de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.
5. A tese fixada pelo e. STF quando do julgamento do Tema n 1.177 da sistemática da Repercussão Geral é inaplicável ao Distrito Federal, tendo em vista que esse ente político possui regime constitucional distinto daquele aplicável aos Estados Federativos. É que, na forma do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio. Precedentes deste e. Tribunal.
6. A Lei n. 13.954/2019, no que diz respeito aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício estrito da competência legislativa prevista no art. 21, inciso XVI, da Constituição Federal, afigurando-se legítima a previsão regulamentar contida no art. 24-C do Decreto-lei n. 677/60, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal e de seus pensionistas, equiparando-a à contribuição vertida pelos militares integrantes das Forças Armadas. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.